Tribunal: TJDFT
Processo: 0044515-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0044515-63.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeitos suspensivos, interposto por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que, nos autos da Execução movida por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA em desfavor de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinando a liberação de eventuais bloqueios constantes dos autos (ID 15352452). Em suas razões recursais (ID 15352453), a apelante sustenta, em síntese, que as partes da execução, exequente e executada, realizaram acordo extrajudicial em manifesta fraude à execução, para inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela apelante em desfavor de GUILHERME CUNHA, exequente nesta demanda. Inicialmente, a apelante pretende a suspensão dos efeitos da sentença para impedir a liberação das constrições judiciais realizadas na execução, garantindo a eficácia da penhora no rosto dos autos deferida a seu favor. No mérito, a apelante informa que possui penhora no rosto dos autos da execução de título extrajudicial, por ser credora do exequente GUILHERME CUNHA, no valor de R$1.932.000,29, perseguido nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, Processo no 0715193-78.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília, ajuizada em 22.03.2012. Informa que a penhora foi comunicada ao Juízo a quo em 27.06.2019 e registrada em 01.07.2019, no entanto, passados mais de quatro meses, as partes do processo de execução, exequente e executada, noticiaram a realização de acordo no Processo no 2012.01.1.163234-6, perante a 25a Vara Cível de Brasília, que alegaram envolver o objeto da execução na qual foi realizada a penhora no rosto nos autos. Sustenta que as partes não poderiam entabular acordo sobre o crédito penhorado em favor da apelante, uma vez que a dívida cobrada na 25a Vara Cível deveria ter sido extinta em face da dívida cobrada no Processo no 0044515-63.204.8.07.0001. Acrescenta que o acordo firmado nos autos da Execução no 2012.01.1.163234-6 é nulo, pois eivado de simulação, nos termos do artigo 167, do Código Civil, uma vez que GUILHERME fez acordo por supostos R$800.000,00 para saldar uma dívida superior a R$6.000.000,00, integralmente garantida por bens já penhorados. Aduz que no simulado acordo, GUILHERME compensaria uma nota promissória no valor de R$500.000,00 que BRISA detinha contra ele, mas esta nota promissória jamais havia sido mencionada em nenhum dos processos que tramitam entre as partes, e foi supostamente destruída no ato do acordo extrajudicial, além de ter recebido R$300.000,00 em espécie, no ato do acordo, o que também não é verossímil. Defende que tanto GUILHERME quanto BRISA tinham conhecimento da penhora que recaía sobre o crédito discutido na presente execução, de modo a invalidar o pagamento realizado diretamente ao exequente GUILHERME, nos termos do artigo 312, do Código Civil. Ao final, requer: i) a concessão de efeito suspensivo para impossibilitar que os apelados disponham de crédito constrito por penhora no rosto dos autos, ii) a reforma da sentença, reconhecendo a legitimidade recursal da apelante para declarar nulo o negócio jurídico simulado entre os apelados, em manifesta fraude à execução, com a manutenção das constrições judiciais e a penhora no rosto dos autos, o que impede a extinção do processo. Preparo realizado (ID15352456). O apelante interpôs, ainda, o Agravo de Instrumento no 070110-43.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, da decisão do magistrado de origem que entendeu que a peticionante não possuía legitimidade para atuar no processo (ID 15352460). O pedido de efeito suspensivo foi concedido naquele recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da apelante para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na ação de origem (ID 15352465). Contrarrazões de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA pelo não conhecimento do apelo por ilegitimidade, inovação recursal e ausência de dialeticidade da petição de apelação. No mérito, pugna a apelada pelo não provimento do recurso (ID 15352468). O apelado GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA não apresentou contrarrazões. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela apelante. De início, importante verificar a legitimidade recursal da apelante, uma vez que questionada em sede de contrarrazões de apelação. Não bastasse, ainda que o tema esteja sendo objeto de análise no Agravo de Instrumento no 070110-43.2020.8.07.0000, percebe-se que ainda pende sobre aquele recurso a possibilidade de não conhecimento, levando-se em consideração a prolação da sentença objeto da presente apelação. Assim, consta dos autos que GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA ajuizou execução de título extrajudicial contra BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (esta demanda) e contra FRANCISCO FARIA RODRIGUES (Processo no 2012.01.1.163234-6). Nesta demanda consta penhora no rosto dos autos, realizada por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora apelante. Posteriormente, GUILHERME celebrou acordo com FRANCISCO FARIA, nos autos do Processo no 2012.01.1.163234-6. Por esse motivo, alegando que o crédito daquele processo é o mesmo do perseguido nesta demanda, o exequente GUILHERME e a executada BRISA EMPREENDIMENTOS argumentaram acerca da perda do objeto, persistindo apenas os honorários sucumbenciais. Então, no ID 15352439, o Magistrado a quo determinou a apresentação de planilha atualizada do valor que o exequente entendesse devido. A apelante MRA-1 INCORPORAÇÕES opôs embargos de declaração (ID 15352446), argumentando que o crédito dos autos possui penhora sobre ele, não podendo ser afetado por acordo realizado pelo exequente. Diante desse cenário, o Juiz de origem entendeu que a apelante não detém legitimidade para peticionar nos autos. Numa análise inicial, verifica-se legitimidade da apelante para questionar atos das partes que interfiram na penhora no rosto dos autos, uma vez que isto prejudica o direito de crédito, que possui contra o exequente, bem como sobre os valores obtidos nesta execução. O interesse daquele que realiza a penhora no rosto dos autos é jurídico, e não meramente econômico, uma vez que a penhora institui relação jurídica com o respectivo processo, gerando diversos efeitos jurídicos, consoante previsto no Código de Processo Civil, tais como: a garantia de que os valores obtidos do processo sejam destinados a quitar o crédito que possui (artigo 860); caracterizar fraude à execução a alienação do direito debatido nos autos em que incidiu a penhora (artigo 792); instituir ordem de distribuição dos valores obtidos na execução (artigo 908, § 2o). Portanto, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Assim, numa primeira análise, a apelante é parte legítima para questionar os efeitos jurídicos, no processo de origem, do acordo firmado pelo seu devedor, ora exequente na execução. No mais, o pedido de suspensão da determinação de liberação de eventuais bloqueios constantes nos autos da execução deve ser deferido. A princípio, num exame perfunctório que o momento oportuniza, o acordo extrajudicial realizado entre exequente e executada não pode gerar efeitos jurídicos negativos à apelante, uma vez que o crédito perseguido na execução estava penhorado, para garantir o pagamento da dívida que o exequente possui perante a recorrente. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera nenhum efeito à apelante, nos termos do artigo 792, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; (...) § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Desse modo, ainda que o crédito perseguido no processo eventualmente seja o mesmo daquele em que celebrado o acordo (Processo no 2012.01.1.163234-6), este negócio jurídico não pode gerar efeitos negativos à apelante, muito menos a perda do objeto da execução, diante da penhora no rosto dos autos, que lhe garante preferência sobre os valores exequendos. A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO PLEITEADO EM JUÍZO. ANOTAÇÃO NO ROSTO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO ENVOLVENDO O CRÉDITO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO A TERCEIRO E OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 380, CC/02. 1. O art. 380 do CC/02 tem por escopo coibir a utilização da compensação como forma de esvaziar penhora pré-existente. 2. A penhora de crédito pleiteado em juízo, anotada no rosto dos autos e da qual foram as partes intimadas, impede a realização de compensação entre credor e devedor, a fim de evitar lesão a direito do terceiro diretamente interessado na constrição. 3. A impossibilidade de compensação, nessas circunstâncias, decorre também do princípio da boa-fé objetiva, valor comportamental que impõe às partes o dever de cooperação e leal participação no seio da relação jurídica processual. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 1208858/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) Portanto, há probabilidade no provimento do presente recurso. Também está presente o perigo da demora, porquanto a liberação das penhoras realizadas na presente execução, de bens de propriedade da executada BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pode inviabilizar a satisfação do crédito da apelante, por meio da penhora no rosto dos autos. Destarte, presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve a medida ser deferida, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de modo a reconhecer a legitimidade da apelante para questionar atos que afetem negativamente a penhora no rosto dos autos e impedir a desconstituição das penhoras determinadas na execução. Em tempo, intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as demais preliminares suscitadas nas contrarrazões de BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA pelo não conhecimento do apelo por inovação recursal e ausência de dialeticidade da petição de apelação (ID 15352468). Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator